Tribunal: TJPA
Processo: 0800094-85.2019.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800094-85.2019.8.14.0032

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: RAIMUNDO BENTO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0800094-85.2019.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MONTE ALEGRE/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: RAIMUNDO BENTO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO CARACTERIZADA, RECURSO NÃO CONHECIDO.

1
. O preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007 do CPC. Situação dos autos em que a parte recorrente, embora regularmente intimada para suprir a falta, deixou de atender ao comando da norma, uma vez que não apresentou o documento relatório de contas do processo referente à complementação das custas devidas em dobro, deixando de exibir, portanto, todos os documentos indispensáveis.

2
. Apelação cível não conhecida.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800094-85.2019.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MONTE ALEGRE/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: RAIMUNDO BENTO DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível,
interposta por
Banco Itaú BMG Consignado S.A.
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que – nos autos da
Ação de Anulação de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada por

Raimundo Bento de Oliveira (processo n º 0800094-85.2019.8.14.0032) - julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

“1) Condenar o réu à restituição na forma simples dos valores indevidamente descontados do autor, incluindo os eventuais descontos ocorridos no curso da ação, corrigidos monetariamente pelo índice INPC desde a data de cada desconto tido como indevido e juros de mora de 1% a partir da citação; 2) Condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 9.998,00 (nove mil novecentos e noventa e oito reais), com acréscimo de correção monetário pelo índice INPC com juro de 1% ao mês devidos desde a data do evento nos termos as sumula 54 do STJ.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 15% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil”.

Após interposição do recurso de apelação, os autos foram distribuídos ao Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, ocasião em que proferiu despacho nos seguintes termos:

“Analisando os autos, constata-se que o apelante, para fins de comprovação do preparo, instruiu o recurso apenas com o boleto bancário (Num. 2544292 – pág. 1) e o comprovante de pagamento (Num. 2544292 – pág. 2), documentos que não atendem integralmente às providências do art. 1.007 do CPC, na medida em que não colacionou o Relatório de Conta do Processo.

Com efeito, a regular comprovação do preparo recursal é composta pelo relatório de conta do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento. Portanto, deveria ter o recorrente juntado o documento denominado: “Relatório de Conta do Processo”, o qual é seu ônus, nos termos art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328 de 2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará.

Nesse sentido, INTIME-SE o apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias efetue o pagamento em dobro do preparo deste Recurso, em observância ao art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328 de 2015, c/c o art. 1.007, §4º e o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, sob pena de deserção”.

Na sequência, a instituição financeira juntou apenas o “
Relatório de Conta do Processo
” referente ao primeiro recolhimento, bem como, a complementação do preparo, com a juntada do boleto e o comprovante de pagamento, sem, contudo, apresentar, mais uma vez, o “
Relatório de Contas do Processo”
deste novo pagamento.

Por último, o recorrente protocolizou petição, aduzindo que:

“O autor ajuizou a presente demanda na data 29/01/2019, e o processo encontra-se, atualmente, em fase inicial. Após verificação do CPF do autor no site da Receita Federal, foi possível notar que a parte autora encontra-se falecida, constando em sua situação cadastral como ‘Titular Falecido’.

(...)

Considerando que o art. 313, §2º, II, CPC, prevê a suspensão do processo em caso de morte do autor, requer-se a regularização do polo ativo da ação, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Subsidiariamente, caso a parte autora se insurja de modo contrário à informação oficial do site da Receita Federal, e não trouxer aos autos evidências que comprovem a irregularidade dos documentos trazidos, requer que seja pautada audiência de conciliação para prova de vida, dado que a informação trazida aos autos constitui documento público, e faz prova conforme art. 405, CPC.

Diante disso, requer-se a regularização do polo passivo sob pena de extinção do processo, e, havendo impugnação da parte autora, subsidiariamente, que seja pautada audiência de conciliação, conforme os termos supracitados”.

É o relatório do necessário.
Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta Apelação
.

Assento, de plano, como destacado no despacho (PJe ID nº 3.231.706) que a regular comprovação do preparo recursal é composta pelo: relatório de conta do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento, sendo indispensável a apresentação de todos os documentos exigíveis.

Em análise aos requisitos de admissibilidade e compulsando os autos, constato que, a despeito de devidamente intimada para cumprir as providências elencadas no despacho supracitado, a parte apelante, reiteradamente, descumpriu as normas vigentes, uma vez que, embora tenha exibido o “
Relatório de Conta do Processo
” referente ao primeiro recolhimento e a complementação das custas, com seu respectivo boleto bancário e comprovante de pagamento, manteve inerte, novamente, à exibição do relatório de contas referente à complementação das custas, evidenciando a ausência do regular preparo e importa na deserção do recurso.

Em outras palavras, intimado para suprir a deficiência na comprovação do preparo recursal, deveria o apelante ter exibido junto com a documentação anterior referente ao primeiro recolhimento, o boleto bancário + comprovante de pagamento + relatório de conta referente à complementação das custas, o que deixou de proceder.

Assim, a reiteração quanto à ausência de apresentação da documentação exigível, importa na deserção do recurso, sobretudo considerando que em desconformidade à determinação anterior.

Impende acrescentar, que, o art. 9º, § 1º e 10, da Lei Estadual nº 8.328 de 2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará é expresso ao tratar sobre a comprovação das custas processuais,
verbis:

“Art. 9º (...) § 1º Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando

que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

§ 2º O relatório de conta do processo será emitido em duas vias, com a

seguinte destinação: I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo.

Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do

arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado, o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo e o respectivo boleto: I - Autenticado mecanicamente; ou II - Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira”.

Por oportuno, ressalto que é dada a solução consagrada pela doutrina e jurisprudência para os casos de deserção, após prévia abertura do prazo para saneamento de falha no preparo, a saber, o recurso não deve ser conhecido: “
apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento
”, como ocorreu no caso dos autos. (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sergio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª Ed., Ver., Atual. E Ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pg. 1066).

Desse modo, se o recurso é protocolizado sem o devido preparo, com a prévia oportunidade de sua efetivação, a deserção se fez concretizada, cujo reconhecimento se impõe, em obediência ao art. 1.007,
caput
, do CPC.

Nesse sentido, cito, por todos, os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SEM O DEVIDO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL, NOS TERMOS DO §4° DO ART. 1.007 DO CPC. RECOLHIMENTO SIMPLES EM DESCONFORMIDADE COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.1- Tem-se que o recorrente após devidamente intimado para regularização do preparo recursal, não o fez a contento, já que realizou o pagamento das custas recursais de maneira simples, e não em dobro, como consta na determinação judicial. Logo, o preparo atinente ao Agravo Interno manejado restou deficiente. 2- Dessa forma, não comprovado o preparo recursal, mesmo após as formalidades do art. 1.007, §4° do CPC/2015, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade. 3- Recurso de Agravo Interno não conhecido, à unanimidade”.
(
TJ/PA
Acórdão nº. 214.589, Processo nº. 0000327-15.2009.8.14.0040 Rel. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Privado, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO PARA SUPRIMENTO DA FALTA COM O RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, CPC. DESERÇÃO. O preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007 do CPC. Situação dos autos em que a parte recorrente, embora regularmente intimada para suprir a falta (recolhimento, em dobro, do preparo), nos termos do art. 1.007, § 4º, CPC, deixou de atender ao comando da norma, acostando o comprovante de pagamento

de forma simples. Inadmissibilidade do recurso pela sua deserção. P r e c e d e n t e s j u r i s p r u d e n c i a i s d o S T J e d o T J R S. AGRAVO DESPROVIDO”.
(
TJ-RS -
AGV: 70081324741 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 12/06/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/06/2019)

-------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. I. A teor do que dispõe o artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o adimplemento em dobro, sob pena de deserção. II. Deixando o agravante de promover o recolhimento em dobro, é de se reconhecer a deserção recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO”.
(
TJ-GO
-Agravo Interno em Apelação: 04363248520138090051, Relator: José Ricardo Marcos Machado, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/05/2019).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. INÉRCIA DA PARTE APELANTE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. Por certidão de id. 3385049 ficou consignado que a determinação contida no Despacho de id. 3055053 transcorreu in albis. 3. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso. 4. Recurso não conhecido”.
(7279724, 7279724, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimaraes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-30, publicado em 2021-11-25).

Por derradeiro, como consequência do não conhecimento do presente recurso, deixo de examinar o pedido contido na petição (ID nº 5.615.157) protocolizada em apartado pela apelante, o que não impede que a parte, caso persista o seu interesse, peticione ao Juízo da execução.

Forte nesses argumentos,
não conheço
do presente recurso, com fulcro no art. 932, inciso III e parágrafo único do CPC, ante a sua manifesta deserção.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 14/02/2023